Tribunal: TCU
Processo: 033.138/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 1.268/2020  1a Câmara, prolatado no bojo de Tomada de Contas Especial instaurada em vista da não aceitação do objeto e da não aprovação da prestação de contas do Convênio 12.000/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelos Srs. João Olímpio Maia Ferreira de Souza e Gentil Ferreira de Souza e Sra. Isabela Maia Ferreira de Souza Mattos em face do Acórdão 1268/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado no bojo desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária contra o Sr. Iberê Paiva Ferreira de Souza, ex-secretário do meio ambiente e dos recursos hídricos do estado do Rio Grande do Norte - Semarh/RN (gestão de 7/2/2007 a 1o/4/2010), pela não aceitação do objeto e da não aprovação da prestação de contas do Convênio 12.000/2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, com vistas a reformar o subitem 9.1 do Acórdão 1268/2020-TCU-Primeira Câmara , conferindo-lhe a seguinte redação: "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Iberê Paiva Ferreira de Souza, condenando, solidariamente, os seus herdeiros legais, Srs. João Olímpio Maia Ferreira de Souza e Gentil Ferreira de Souza e Sra. Isabela Maia Ferreira de Souza Mattos, no limite dos quinhões que lhes tenham sido transferidos, ao pagamento do débito abaixo especificado, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Incra, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na execução, os valores já ressarcidos igualmente indicados abaixo, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Natureza 190.791,52 29/8/2007 Débito 190.791,52 11/6/2008 Débito 4.508,00 16/2/2009 Crédito 4.394,26 19/3/2009 Crédito" 9.2. dar ciência desta Deliberação aos embargantes e ao representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.